Tribunal: STF
Processo: ARE 1402475
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Kleber Lopes Fonseca interpôs o presente agravo (eDoc 25) em face de decisão (eDoc 21) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que tal recurso foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Sustenta, em síntese, afronta ao art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Supremo, no julgamento do ARE 1.225.185 RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 1.087/RG, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos.



    Uma vez que não houve, no caso, absolvição decorrente de resposta dos jurados ao quesito genérico (eDoc 29, fls. 3 e 4), observo a distinção do presente caso com o Tema n. 1.087 da Repercussão geral.



    O Tribunal de origem concluiu que a decisão do júri foi contrária à prova dos autos com fundamento em aspectos fático-probatórios. Confira-se fragmento do acórdão do Tribunal de origem (eDoc 34):



    Não obstante a negativa do denunciado, infere-se que a testemunha M.F., que mora na vizinhança do local dos fatos, relatou em juízo que ouviu barulho de tiros e que ao sair na sacada de sua residência, para ver o que ocorria, visualizou um indivíduo saindo do bar e entrando em um veículo, afirmando que tal pessoa não estava encapuzada: 



    [...]



    A corroborar tais alegações, tem-se o depoimento do policial militar R.C.G., que atendeu à ocorrência de homicídio: 



    [...]



    O depoimento judicial do investigador T.H.F. não destoa da versão apresentada pelo militar R.C.G., posto que afirmou veementemente perante a Autoridade Judicial que após inúmeras investigações, concluiu-se que a tese de um terceiro atirador seria inviável, vejamos: 



    [...]



    Lado outro, a testemunha J.H.G.L.C., que estava na companhia do réu e da vítima no dia dos acontecimentos, narrou como se deram os momentos antes do crime, eis que deixou o bar minutos antes do delito: 



    [...]



    QUE foi até o Bar, ficando no local até mais ou menos 22:15 hs., e depois foi embora; Que o bar estava fechado para o público sendo que E. estava limpando o bar; Que E. estava tranquilo e não demonstrou nenhuma mudança de comportamento; QUE quando saiu do Bar ficou apenas no local, K.L.F.; QUE aproximadamente 02:00 h., da manhã C. foi até a residência do depoente, dizendo que um individuo teria entrado no Bar e atirado em E. (...)"— fL 07-v. 



    [...]



    que tem certeza absoluta que quando deixou o bar apenas ficaram o réu e a vítima



    [...]



    Como se não bastasse, o perito criminal responsável pela perícia técnica realizada nos autos, ouvido em Plenário (mEdia de fi. 538) afirmou que após análise minuciosa das imagens das câmeras de segurança existentes na rua, foi possível concluir não seria plausivel a tese de que um terceiro indivíduo teria adentrado ao bar e efetuado os disparos. Explicou detalhadamente que pelos horários indicados nas filmagens, bem como o feixe de luz que saía pela abertura da porta do bar, aliado ao fato de que minutos antes do delito o réu, juntamente como ofendido, entraram novamente no local, se qualquer pessoa se aproximasse da porta do bar, sua silhueta seria claramente percebida nas imagens. 



    Assim, o que se constata é que as afirmações do réu não se encontram em consonância com as demais provas produzidas nos autos, não passando de mero subterfúgio para se eximir da responsabilidade pelo crime. 



    [...]



    In casu, tenho que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o apelado realmente não encontra respaldo na prova Coligida aos autos, razão pela qual não há como mantê-la. 



    Nesse contexto, para admitir a tese de violação ao 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal e, assim, dissentir do Colegiado de origem — no sentido de que “a decisão exarada pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos” —, demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente